Tribunal: TJDFT
Processo: 0013128-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO DO CONTRATO EM AUTOS DIVERSOS. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A rescisão do contrato, ainda que em autos diversos, não arreda o interesse processual para pleitear a multa contratual, pois a respectiva sentença produzirá efeitos ex nunc, ou seja, para o futuro, significando que a mora do promitente vendedor persistirá inclusive até aquele momento.
2. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença e não configurada excludente de responsabilidade, resta caracterizada a mora da construtora, devendo ser privilegiada a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes, conforme consignado na sentença.
3. Apelação conhecida e não provida.